Tribunal: TJMT
Processo: 1020768-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020768-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE:
MAURÍLIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na tarde de 06/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1020732-95.2020.811.0003 (PJe), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §§1o e 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o subscritor do writ narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 03/10/2020 e, por ocasião da homologação ao auto flagrancial, após manifestação do Ministério Público, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, sem que fosse submetido à audiência de custódia, em total desacordo com a Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e com a determinação expressa no art. 306, §1o do CPP, recentemente reafirmada pela Lei n.o 13.964/2019, cuja redação prevê que “em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública”; circunstância que, na concepção do impetrante, demonstra a nulidade da constrição cautelar experimentada pelo increpado, impondo-se-lhe o relaxamento.
Lado outro, assevera que o decreto segregatício carece de fundamentação jurídica válida e, por isso, ofende o princípio constitucional insculpido no art. 93, inc. IX, visto que não aponta elementos concretos capazes de justificar a imprescindibilidade da privação antecipada da liberdade do paciente, lastreando-se meramente em presunções, na gravidade em abstrato do delito, e em outros argumentos vagos e genéricos, bem como em expressões retóricas e no apelo à credibilidade da Justiça e ao clamor público.
Por fim, o impetrante invoca o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da custódia cautelar, para então defender a ausência do requisito do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, salientando, ainda nesse diapasão, que os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente tornam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, além do que, lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.
Forte em tais argumentos, o causídico reclama a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 60494486 ao ID 60494490.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1020761-57.2020.811.0000.
É o relatório.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre defensor, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação mandamental, pois, a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,“eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo” (AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
E como é sabido, diante da atual situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), foi recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça a dispensa de realização da audiência de custódia, como forma de combate à propagação do vírus, não havendo como taxar a prisão de ilegal tão somente porque o paciente não foi submetido à tal solenidade.
Nesse sentido:
“Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia motivada pelos termos do art. 8o da Recomendação CNJ n. 62/2020, regulamentada por ato normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada.” (STJ – RHC: 131732 RJ 2020/0191783-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)
Além do mais, em uma análise apressada do decreto de prisão, própria das apreciações in limine, vislumbro que a d. autoridade inquinada de coatora apontou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes capazes de vincular o favorecido nessa ordem ao delito patrimonial pelo qual está sendo investigado [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que o recolhimento ao cárcere visa acautelar a ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta iníqua e da aparente periculosidade dos agentes, inferidas a partir das circunstâncias em que praticada a subtração, notadamente a violência exacerbada do modus operandi, o que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da medida extrema e afasta a alegação de constrangimento ilegal (vide: HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
Logo, uma vez demonstradas, num juízo sumário do writ, a necessidade e adequação do encarceramento cautelar, não há falar em ilegalidade patente da custódia, tampouco em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada (vide: Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
Em derradeiro, consigno que não me passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAURÍLIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado, devendo ficar advertido de que dispõe do prazo de 48 horas para informar nestes autos o juízo a quem fora distribuído o APFD n.o 1020732-95.2020.811.0003 (PJe).
Sobrevindo tal notícia, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator